Tribunal: TJSP
Processo: 1012121-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Diversidade de valores para cálculo do IPTU e do ITBI – Inadmissibilidade – Art. 33 c/c art. 38 do CTN – Cálculo feito com base no valor venal adotado para cálculo do IPTU ou no valor da transação, se este for superior àquele – Afastamento do valor venal de referência previsto na Lei Municipal no 11.154/91 – RECURSO PROVIDO da impetrante, para que

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI – Diversidade de valores para cálculo do IPTU e do ITBI – Inadmissibilidade – Art. 33 c/c art. 38 do CTN – Cálculo feito com base no valor venal adotado para cálculo do IPTU ou no valor da transação, se este for superior àquele – Afastamento do valor venal de referência previsto na Lei Municipal no 11.154/91 – RECURSO PROVIDO da impetrante, para que se adote como base de cálculo do imposto o valor venal apurado para o cálculo do IPTU ou com base no efetivo preço da transação, se este for maior que aquele. RECURSO DESPROVIDO da Municipalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000830830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012121-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUÉCIA
INCORPORADORA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do impetrante.
Negaram provimento ao recurso do impetrado. V.U,", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012121-20.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 18513/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 1012121-20.2019.8.26.0053
APELANTE/APELADO: Suécia Incorporadora Ltda
APELADO/APELANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo
APELAÇÃO Mandado de segurança ITBI Diversidade de
valores para cálculo do IPTU e do ITBI Inadmissibilidade Art.
33 c/c art. 38 do CTN Cálculo feito com base no valor venal
adotado para cálculo do IPTU ou no valor da transação, se este for
superior àquele
Afastamento do valor venal de referência
previsto na Lei Municipal no 11.154/91 RECURSO PROVIDO
da impetrante, para que se adote como base de cálculo do imposto
o valor venal apurado para o cálculo do IPTU ou com base no
efetivo preço da transação, se este for maior que aquele.
RECURSO DESPROVIDO da Municipalidade.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Suécia
Incorporadora Ltda contra ato do Diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias
da Secretaria das Finanças da Prefeitura Municipal de São Paulo, objetivando o
afastamento da base de referência para cálculo do ITBI introduzida pela Lei
Municipal no 14.256/06 (que alterou a Lei Municipal no 11.154/91), de modo a se
adotar, como base de cálculo do imposto o preço da transação.
Sobreveio
sentença
que
concedeu
parcialmente
a
segurança (fls. 133/138) para que se pudesse adotar como base de cálculo do
ITBI o preço da transação para o imóvel de matrícula 55.496 e negando-se para
os demais imóveis (de matrículas no 30.911, 32.833, 32.834, 38.595 e 43.080),
em virtude da impetrante não ter colacionado aos autos o valor venal dos imóveis
utilizado para o cálculo do IPTU, de maneira que não se poderia aferir qual seria
o maior valor, se este ou o da transação comercial.
Apelou a impetrante (fls 217/222). Afirma que o valor da
transação relativa aos imóveis de no 30.911, 32.833, 32.834, 38.595 e 43.080 é
superior ao valor para cálculo do IPTU previsto na matrícula dos imóveis, além de
que o que se busca com o mandado de segurança é a declaração da ilegalidade
da cobrança do valor venal de referência. Não foram apresentadas contrarrazões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012121-20.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/5
pela Municipalidade.
Apelou
a
Municipalidade
(fls.
225/235),
alegando,
preliminarmente, a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação
probatória, impossível em sede de mandado de segurança. No mérito, defendeu,
em suma, a possibilidade de se atribuírem valores venais distintos para o cálculo
do ITBI e do IPTU. Não foram apresentadas contrarrazões pela impetrante.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso da impetrante Suécia
Incorporadora Ltda e o desprovimento do recurso da Municipalidade.
A preliminar de inadequação da via eleita não merece
prosperar, uma vez que os documentos constantes dos autos se mostram
suficientes para conferir solução adequada ao litígio, dispensando a produção de
outras provas.
Com efeito, por força do comando inserto no inciso II do
art.156 da Constituição Federal, foi atribuída ao Município a competência para
instituir o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que tem como fato
gerador a “transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”, conforme também
disposto no art. 35 do CTN.
Com este direcionamento, a Prefeitura de São Paulo efetiva
a exigibilidade do ITBI calculado com base no “valor de referência” de mercado
do imóvel, constante no Decreto no 52.703/2011 e na Lei Municipal no 11.154/91,
que instituíram dois valores venais distintos, um para o IPTU, outro para o ITBI.
Ora, não pode o Município adotar um valor venal para o
cálculo do IPTU e outro, mais elevado, para cálculo do ITBI, sem que tal
diferenciação signifique afronta ao princípio da legalidade estrita.
Isto porque, conforme comandos advindos dos arts. 33 e 38
do CTN, o IPTU e o ITBI têm, como base de cálculo, o valor venal do imóvel e o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos, respectivamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012121-20.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/5
Ademais, se a planta genérica de valores adotada para
cálculo do IPTU está defasada, deve a administração pública proceder à sua
revisão e adotar o valor obtido para o cálculo de ambos os tributos.
Sobre o tema, de todo válida a transcrição do entendimento
extraído das lições de Kiyoshi Harada, no sentido de que “De fato, a legislação do
IPTU dispõe de critério objetivo para apuração do valor venal, bem como de
mecanismo para manter atualizado esse valor apurado em 1o de janeiro de cada
exercício. Nada justifica apuração de outro valor venal para o mesmo imóvel, só
para efeito de ITBI. A própria legislação estadual para cobrança do imposto sobre
transmissão causa mortis determina a utilização da base de cálculo do IPTU ou
do ITR, conforme se trate, respectivamente, de imóvel urbano ou rural,
ressalvado aos interessados o direito de requererem avaliação judicial (art. 15 da
Lei no 9.591, de 30-12-66).” (Direito Tributário Municipal, 2a edição, São Paulo:
Atlas, p. 96).
Desse modo, denota-se, à evidência, a inviabilidade de que
o mesmo imóvel apresente dois valores venais como expoentes, fato este que
rechaça, de plano, as razões da Municipalidade aduzidas em informações.
No entanto, a administração, eventualmente, pode não
aceitar o preço livremente fixado pelas partes, podendo, neste caso, arbitrar o
valor mediante instauração de procedimento previsto no art. 148 do CTN,
assegurando-se ao sujeito passivo o contraditório e o devido processo legal.
É o que, aliás, preleciona Zuudi Sakakihara, nos
comentários feitos ao art. 148 do CTN: “Não merecendo fé as informações e os
documentos apresentados pelo sujeito passivo, a Fazenda Pública, se quiser
recorrer ao arbitramento da base de cálculo, deverá realizar uma série de atos
orientados no sentido de levantar dados e elementos, concretos e verdadeiros,
que conduzam de forma lógica e racional à verdade que quer demonstrar e
permitam, assim, um regular arbitramento. (Código Tributário Nacional
Comentado, 6a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 749).
Logo, nada impede que o Fisco proceda ao lançamento de
ofício do ITBI, nos casos de não recolhimento do valor devido ou recolhimento
feito a menor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012121-20.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/5
Por sua vez, o impetrante requereu a concessão da
segurança para que fosse efetivado o cálculo do ITBI incidente sobre a
transmissão da propriedade do imóvel descrito nos autos com base no valor do
efetivo preço da transação para todos os imóveis referidos.
O Magistrado por sua vez, concedeu parcialmente a
segurança (fls. 133/138) para que se pudesse adotar como base de cálculo do
ITBI o preço da transação para o imóvel de matrícula 55.496 e negando-se para
os demais imóveis (no 30.911, 32.833, 32.834, 38.595 e 43.080) em virtude da
impetrante não ter colacionado aos autos o valor venal dos imóveis utilizado para
o cálculo do IPTU
De fato, o que se pretende através da presente ação é o
afastamento do valor venal de referência. Destarte, é possível que se conceda a
segurança para todos os imóveis referidos, com a observância de que se adote
como base de cálculo do imposto o valor venal apurado para o cálculo do IPTU
ou com base no efetivo preço da transação, se este for maior que aquele.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da impetrante
Suécia Incorporadora Ltda para que se adote como base de cálculo do imposto
o valor venal apurado para o cálculo do IPTU ou com base no efetivo preço da
transação, se este for maior que aquele, para os imóveis de matrícula no 55.496,
30.911, 32.833, 32.834, 38.595 e 43.080, e NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso da Municipalidade.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator